Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN). TEMA REPETITIVO No 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão deu provimento à apelação para manter a validade de cláusula contratual autorizando o desconto de parcelas de empréstimo bancário diretamente em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado, em especial quanto a validade e aplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e pela não aplicação do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões que sustentam a conclusão adotada, a fim de afastar por arrastamento, teses incompatíveis ou incapazes de infirmar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ.